Tribunal: TJPA
Processo: 0811981-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811981-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., SOLVI PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, TENDO EM VISTA QUE ESTE RECURSO FOI AVIADO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO ATO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15542930) de minha relatoria, na qual não conheci do recurso porque manifestamente inadmissível.

O
Parquet
de 1º grau, em razão das inúmeras notícias de fato

recebidas da população local que sofre os impactos a saúde decorrentes das ações

realizadas no Aterro Sanitário de Marituba, requereu Tutela de Urgência Antecipada

Incidental com o objetivo de que as empresas viabilizassem às suas custas o

atendimento à saúde dos cidadãos constantes da lista anexa a petição, bem como

das pessoas que com eles convivem em suas residências, para que recebam atendimento pela rede particular de saúde, assegurando atendimento médico,

realização de exames clínicos e demais exames complementares indicados pelos

médicos conforme sua expertise, bem como provendo as medicações e tratamentos

necessários.

Em decisão interlocutória proferida em (ID. nº 89591742) (autos principais), o

MM. Juízo de 1º grau deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

Ante todo o exposto:

1.
RATIFICO
os termos da liminar proferida no ID. 2234247 e determino:

1.1. Obrigação de fazer consistente na elaboração de estudo, as expensas das empresas requeridas, com relatório conclusivo acerca das pessoas com a saúde eventualmente afetada em decorrência do funcionamento do empreendimento, no prazo de 60 (sessenta dias), a contar da nomeação, pelo juízo, da instituição responsável;

1.1.1. Prestar assistência em saúde às pessoas afetadas, em decorrência do funcionamento do empreendimento de responsabilidade das requeridas, que ainda não tenham sido atendidas em razão da liminar que nesta decisão se defere, no prazo de 30 (trinta) dias, após a conclusão do estudo;

1.1.2. Fornecimento de moradia, em local adequado, às pessoas que justificadamente, nos termos do Estudo acima determinado, necessitem ser realocadas de suas residências, em decorrência dos danos gerados pelo funcionamento do CPTR Marituba.

1.2. Elaboração e execução de projeto para investigação de passivo ambiental e a recuperação de áreas degradadas incluindo, vegetação, solo e corpos hídricos, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da nomeação, pelo juízo, da instituição responsável.

2.
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada em caráter incidental para determinar que as requeridas viabilizem a avaliação e atendimento médico imediato, por meio da rede particular de saúde, às pessoas constantes da relação de id.75586215, bem como daqueles que com elas residam, com a realização de consultas, exames e tratamento indicados ao caso pelo médico assistente, inclusive fornecimento de medicamentos, com início no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

3.
Intimem-se
as partes para que,
no prazo de 30 (trinta) dias
, apresentem indicação de instituições/empresas/profissionais, e seus respectivos orçamentos, para elaboração do “estudo de impactos à saúde” e do “projeto de investigação e reparação do passivo ambiental” devendo apresentar provas de sua expertise técnica para posterior nomeação para o encargo por parte do juízo.

4. Sem prejuízo, oficie-se às empresas constantes no id. 78868369, as quais manifestaram disponibilidade na execução de projeto para investigação de passivo ambiental e a recuperação de áreas degradadas, para que confirmem o interesse e apresentem nos autos comprovação da capacidade técnica, orçamento e cronograma do trabalho.

5. Designo audiência de saneamento compartilhado para o dia 11/05/2023, às 10h, a se realizar na sala de audiências da 2a Vara Cível no Fórum de Marituba, em que devem ser definidas as demais questões pendentes, fixados os pontos controvertidos e determinada a realização de provas. As partes podem acessar a audiência de forma virtual, por meio do link:

Determino, ainda, à Secretaria:

a) Retire-se o sigilo dos documentos juntados pelo Ministério Público;

b) Exclua-se do polo passivo a empresa VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A, em razão de sua incorporação pela corré REVITA;

c) Certifique-se o destino dados aos valores bloqueados, uma vez que a conta judicial vinculada a estes autos encontra-se sem saldo.

P.R.I. Cumpra-se.

Marituba, datado e assinado eletronicamente.

Luana Assunção Pinheiro

Juíza de Direito respondendo pela 2ª VC de Marituba.

Irresignadas, as empresas Guamá- Tratamento de Resíduos LTDA, Revita Engenharia S.A. e Solvi Participações S.A. interpuseram recurso de Agravo de Instrumento (processo nº 0806282-54.2023.8.14.0000), no qual este Relator decidiu pelo deferimento do efeito suspensivo pleiteado em sede recursal sobrestando a decisão proferida pelo juízo
a quo
até ulterior deliberação, não tendo sido, portanto, a decisão proferida pelo juízo de 1º grau cumprida.

Em sede de Ação Civil Pública, o Ministério Público de 1º grau apresentou petição (ID 92423794) apenas informando a respeito de instituições/empresas/ profissionais e seus respectivos orçamentos para a elaboração de estudo de impactos a saúde e do projeto de investigação e reparação do passivo ambiental, em cumprimento a decisão judicial anterior.

Após, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA proferiu decisão intimando as partes para se manifestarem sobre propostas apresentadas nos seguintes termos (ID. nº 96184626):

1) Em atenção ao disposto no CPC, 437, § 2º, intimem-se as Requeridas para, querendo, se manifestar sobre as propostas apresentadas pelas instituições mencionadas no ID 92423794, relativas ao ‘estudo de impactos à saúde’ e do ‘projeto de investigação e reparação do passivo ambiental' a que se refere o item 3, da decisão contida no 89591742, no prazo de 30 (trinta) dias.

2) oficie-se conforme determinado no item 4, da decisão contida no ID 89591742.

Marituba - PA., 04 de julho de 2023.

Helena de Oliveira Manfroi

Juíza de Direito

Irresignadas, as empresas interpuseram o presente recurso de Agravo de Instrumento pugnando pela reforma da decisão. Em suas razões, aduziram que a decisão proferida pelo juízo
a quo
ofende a determinação de suspensão proferida pelo d. Desembargador Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806282- 54.2023.8.14.0000, em razão de ter determinado a intimação das partes para se manifestarem a respeito de petição juntada pelo Ministério Público de 1º grau que apontou orçamentos para a realização do estudo de impactos a saúde e do projeto de investigação e reparação do passivo ambiental.

Em decisão monocrática (ID. nº 15542930), este Desembargador Relator enfatizou a diferença entre as duas decisões judiciais proferidas pelo juízo de 1º grau e não conheceu do recurso por entender que não afrontava qualquer decisão constante do rol do art. 1.015 do CPC.

Inconformadas, as empresas interpuseram recurso de agravo interno (ID. nº 16034540) suscitando, em suma, que a decisão recorrida que originou o Agravo de Instrumento, é um desdobramento lógico da decisão que foi suspensa pelo d. Desembargador Relator. Argumentou que a decisão decorreu de ações do juízo de 1º grau para implementar e concretizar a tutela de urgência que resta suspensa, aduzindo haver, nesse sentido, repetição de concessão da tutela de urgência.

Afirmam que a decisão recorrida, apesar de diversa, possui a mesma natureza de decisão que versa sobre tutela provisória, cabendo, em seu sentir, a interposição de agravo de instrumento.

Alegam ainda, a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC realizada pelo C. STJ quando da evidente urgência do recurso decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que aduzem ser o caso dos autos.

Ao final, pugnam pela concessão de tutela antecipada no sentido de que o d. Desembargador Relator aprecie o pedido de retratação, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16468284).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que este recurso foi aviado contra despacho de mero expediente, que foi decidido nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO ATO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, uma vez que não há previsão legal de cabimento.

Isso porque o artigo 1.015, do vigente Código de Processo Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tem rol taxativo, arrolando quais decisões podem ser atacadas, não prevendo, no entanto, entre elas, a hipótese de decisão que arbitrou o valor dos honorários periciais.

A esse respeito, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“O dispositivo em comento prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 2015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3. ao art. 1.015).

Inicialmente, importante salientar que, em que pese os agravantes alegarem que o despacho de ID. 96184626, que ora se agrava no presente recurso (nº. 0811981-26.2023.8.14.0000), segue a mesma natureza da decisão de ID. 89591742, objeto do agravo de instrumento nº. 0806282- 54.2023.8.14.0000, entendo que se trata de atos processuais distintos.

Com efeito, respeitados os entendimentos diversos, comungo da posição que vem se formando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento.

Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio CPC afirma não ser o momento oportuno para tanto.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento em hipótese não previstas no rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão combatida, pois a situação em comento não se enquadra no artigo 1.015 do CPC.

Portanto, diante a inexistência de previsão legal que enquadre a decisão agravada no rol do artigo 1.015 do CPC, inviável o conhecimento das questões articuladas nas razões recursais, cabendo à agravante veicular eventual insurgência por meio de apelação (ou em contrarrazões), na forma prevista no art. 1009, § 1º, do mesmo ordenamento.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do NCPC,
não conheço do recurso porque manifestamente inadmissível
.”

Com efeito, de fato não se encontra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual prevê o rol taxativo das matérias que poderão ser objeto de interposição de agravo de instrumento, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - Tutelas provisórias;

II - Mérito do processo;

III - Rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - Exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - Exclusão de litisconsorte;

VIII - Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - Redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - Outros casos expressamente referidos em lei.

É certo que a temática não era pacífica nos Tribunais de Justiça pátrios, razão pela qual o C. Superior Tribunal de Justiça, mediante o tema 988, achou por bem afetar a matéria, tendo decidido, em 19/12/2018, pela mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência da demanda, em voto vencedor da Exma. Ministra Nancy Andrighi, senão vejamos:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A decisão do C. STJ foi mantida ao longo dos anos, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3.
A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Como se percebe, o C. STJ deixou claro que a mitigação funciona apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em apreço, resta cristalino que a decisão trata de intimação das empresas para manifestação quanto a documentação juntada pelo Ministério Público, não havendo, repita-se, qualquer determinação de cumprimento de obrigações suspensas por este Relator.

Nesse cenário, verifica-se que a decisão em nada se compatibiliza com aquela que foi suspensa por este Relator, e nem mesmo possui natureza de tutela de urgência como quer fazer crer as empresas recorrentes. Entender de maneira diversa, significa forçar um enquadramento em instituto jurídico processual tão somente para abarcar os argumentos das empresas, visto que a decisão recorrida se trata, na verdade, de intimação das partes para manifestação quanto a documentação juntada pelo Ministério Público, fazendo cumprir os princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/04/2024